Tribunal: STF
Processo: ARE 1562444
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de estupro de vulnerável. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 E 356/STF. Debate de âmbito Infraconstitucional. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por I.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, § 1º, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 



    Rejeitadas as arguições de nulidade. Mérito. Prova dos autos bem certifica as imputações. Ditos consistentes do ofendido, que vêm corroborados pelos relatos de testemunhas, não deixam dúvida quanto à autoria e contorno delitivos. Vulnerabilidade do ofendido comprovada por laudo pericial e prova oral. Descabida pretendida desclassificação para o crime de importunação sexual. Condenação mantida. Penas inalteradas. 



    RECURSO DESPROVIDO.” 



    (Apelação Criminal nº 5000457-61.2023.8.21.0104, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador João Batista Marques Tovo, j. 18.3.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIII e LIV, e 129, I, da Constituição da República. Alega, em síntese, violação ao direito ao silêncio, porquanto valorado em prejuízo do recorrente. Requer que seja o recurso conhecido e provido para anular a condenação do recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos arts. 5º, LIV, e 129, I, da CF com base no ARE 748.371 RG/MT - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Devolvida, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias constantes do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    De pronto, constata-se que a matéria constitucional versada no art. 5º, LXIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    De qualquer forma, ainda que superado esse óbice, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação ao direito ao silêncio. Isso porque, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1477185 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1406624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1206559 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente